Tribunal: STJ
Processo: 4454060-49.2020.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194054 - MG(2025/0024576-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARTA APARECIDA ALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ADELSON BARBOSA DAMASCENO - MG131107
MICHELE ROCHA CORTES HAZAR - MG139215
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: GUSTAVO BRUGNOLI RIBEIRO CAMBRAIA - MG099181
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. "'Não é omisso o acórdão embargado, quando deixou de
apreciar o mérito de matéria s suscitadas no recurso especial que
'
não ultrapassaram o juízo de admissibilidade (STJ, EDcl no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
REsp 1.095.381/PE,
" (
SEXTA TURMA, DJe de 12/12/2013) EDcl no AgRg no
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 277.174/PE
Segunda Turma, DJe de
grifo nosso).
3/4/2014,
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54638567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4851bf73-4af3-49c8-a440-a0a9f0250698

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4851bf73-4af3-49c8-a440-a0a9f0250698

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194054 - MG (2025/0024576-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARTA APARECIDA ALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ADELSON BARBOSA DAMASCENO - MG131107
MICHELE ROCHA CORTES HAZAR - MG139215
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: GUSTAVO BRUGNOLI RIBEIRO CAMBRAIA - MG099181
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. "'Não é omisso o acórdão embargado, quando deixou de apreciar
o mérito de matéria s suscitadas no recurso especial que não
'
ultrapassaram o juízo de admissibilidade (STJ, EDcl no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
REsp 1.095.381/PE,
" (
SEXTA TURMA, DJe de 12/12/2013)
EDcl no AgRg no
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 277.174/PE
Segunda Turma, DJe de
grifo nosso).
3/4/2014,
Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Marta Aparecida Alves Ribeiro
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 2.239):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS
OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão recorrida."
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "os fundamentos expostos
[do julgado embargado]
no voto condutor
são contraditórios ao relatório do recurso
interposto, bem como contradiz o entendimento pacificado do e. STJ, inclusive no âmbito
" (fl. 2.254).
da Primeira Turma
Aduz, outrossim, que "o acórdão é genérico, pois se limita a reproduzir os
" (fls. 2.254/2.
fundamentos da decisão monocrática combatida por meio do agravo interno
255).
Prossegue afirmando que a "composição do voto condutor e do acórdão é
contraditória ao entendimento firmado pela Turma em casos semelhantes e que envolvem
" (fl. 2.255).
a aplicação do
V, do CPC
art. 966,
Nesse fio, defende que o aresto embargado padece de omissão, na medida em
que desconsiderou que (fls. 2.255/2.256):

[...] o agravo interno foi devidamente fundamentado, e demonstrou que: a) a
decisão agravada padecia de fundamentação adequada, pois se limitou a afirmar
que o recurso era genérico; apontou a existência expressa de prequestionamento,
considerando o acórdão do Tribunal de origem que tratou expressamente do
Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

V, do CPC, em decisão de ordem n.9, nos autos n. 4454060-
art. 966,
49.2020.8.13.0000 do TJMG; c) o juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal a
quo; d) que o acórdão do e. TJMG contraria o entendimento do e. STJ no tocante
a aplicação do
V, do CPC no que tange ao não cabimento da ação
art. 966,
rescisória com base em declaração de in- constitucionalidade posterior ao
trânsito em julgado; d) a inaplicabilidade da súmula 7 desse e. STJ.

No mais, a parte recorrente tece considerações acerca da questão de fundo
suscitada no apelo especial, concernente à alegada contrariedade ao
V, do CPC.
art. 966,
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.274/2.278.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Na lição de José Carlos Barbosa Moreira:

[H]á omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício [...], ou quando
deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua
cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita
ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive
quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas
processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse
impor (por exemplo, as previstas no
no II, e no
.
art. 488,
art. 529)
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 7.
ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 5, p. 539.)

Por sua vez, constata-se a contradição quando, no contexto do acórdão, estão
contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a
contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de Pontes de Miranda acerca do tema, in
verbis:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de
fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que
vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja
Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados.
(MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999. Tomo VII, p. 322).

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o aresto embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no acórdão hostilizado que os
argumentos expendidos no agravo interno (fls. 2.177/2.187) não impugnaram os
fundamentos da decisão monocrática atacada (fls. 2.166/2.169).
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório
colegiado embargado (fls. 2.241/2.244):

Trata-se de agravo interno manejado por Marta Aparecida Alves Ribeiro​
desafiando a decisão de fls. 2.166/2.169, que não conheceu do seu recurso
especial pelas seguintes razões: (a) a alegação genérica de afronta ao
do
art. 995
CPC atrai a incidência do Enunciado n. 284/STF; (b) aplicação do Verbete n. 211
/STJ, em virtude da ausência de prequestionamento do
V, do CPC e da
art. 966,
(c) o
V, do CPC não possui comando normativo que
Súmula n. 343/STF;
art. 966,
sustente a tese recursal, o que enseja a deficiência de fundamentação, nos termos
do já referido Enunciado n. 284/STF; (d) o apelo especial não se presta ao
revolvimento de matéria fática, conforme vedação da Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que (fls. 2.180/2.181):

[...] o recurso especial foi devidamente funda- mentado e esclarece a
pretensão que a agravante almeja. Ocorre que a via do recurso extremo é
limitada ao debate processual e não ao revolvimento fático probatório, o
que faria incidir a súmula 7 desse e. STJ.
O recurso especial expõe, com a devida fundamentação, que a decisão
rescindenda afetou a coisa julgada formada com base no entendimento
pacificado pelo e. TJMG ao tempo dos fatos; exibiu o reconhecimento do
STJ pelo afasta- mento do
V, do CPC, tendo-se em vista o disposto
art. 966,
na súmula 343 do STF, além da tese fixada no Tema de Repercussão Geral
136. Além disso, tampouco há que se falar na ausência de exposição dos
dispositivos da legislação federal que se entende como violados. Nota-se
que, mesmo a decisão combatida, ao final da terceira página, assume a
invocação do
V, do STJ.
art. 966,
Além disso, tampouco há que se falar na ausência de exposição dos
dispositivos da legislação federal que se entende como violados. Nota-se
que, mesmo a decisão combatida, ao final da terceira página, assume a
invocação do
V, do STJ.
art. 966,

Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

De igual modo, aduz que "[a] decisão do Tribunal de Origem que ensejou a
interposição do recurso especial se manifestou concretamente acerca do art. 966,
V, do CPC, que é apresentado como prequestionamento" (fl. 2.181).
Repisa, ainda, a tese de afronta ao
V, do CPC, no sentido de que a
art. 966,
subjacente ação rescisória não seria cabível porquanto o acórdão rescindendo
transitou em julgado em
quando
14/6/2019,
"não havia decisão de procedência e
tese fixada nos autos incidente de Arguição de Constitucionalidade n.
1.0000.17.003425-0/004, o que ocorreu apenas em 22.11.2019" (fl. 2.182).
Por fim, assevera a inaplicabilidade da
sob a assertiva de que
Súmula n. 7/STJ,
"a
presente relação processual, bem como o conhecimento do recurso especial
interposto, não exige reexame probatório, mas a simples apreciação da decisão
rescindenda e o entendimento do e. TJMG ao tempo do julgamento, sob pena de
negativa da efetiva e adequada prestação jurisdicional à agravante" (fl. 2.184).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.195/2.204.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação não
comporta conhecimento.
Segundo o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente impugnar
art. 1.021,
especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao
17/11/2021)
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do seu recurso especial pelos seguintes motivos: (a) a alegação
genérica de ofensa ao
do CPC atrai a incidência do Enunciado n. 284
art. 995
/STF; (b) aplicação da
em virtude da ausência de
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento do
V, do CPC e do Verbete n. 343/STF; (c) o
art. 966,
art. 966,
V, do CPC não possui comando normativo que sustente a tese recursal, o que
enseja a deficiência de fundamentação, nos termos do já referido Enunciado n.
284/STF; (d) o apelo especial não se presta ao revolvimento de matéria fática,
conforme vedação da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confira-se (fls. 2.168):

De início, verifico que ao alegar genericamente não demonstrou, de forma
clara, precisa e congruente, em que consistiria a alegada afronta ao art. 995
do CPC ("Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição
legal ou decisão judicial em sentido diverso."), limitando-se a aduzir
genericamente que não poderia a Corte estadual fazer uso de precedente
ainda não transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

Logo, nesse ponto, incide a Súmula 284/STF.
Por sua vez, para a abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A
exigência tem como desiderato principal impedir a condução a este
Superior Tribunal de questões federais não debatidas no Tribunal de
origem, a teor das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Calha ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a
questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021)
In casu, o Sodalício mineiro não emitiu nenhum juízo de valor a respeito da
e, ainda, quanto à tese de que a ação rescisória somente
Súmula 343/STF
seria cabível se o acórdão rescindendo houvesse transitado em julgado em
momento posterior à decisão de procedência e tese fixada nos autos do
Incidente de Arguição de Constitucionalidade n. 1.0000.17.003425-0/004.
Acrescente-se, ademais, que o
V, do CPC nada dispões a respeito
art. 966,
da necessidade de a decisão rescindenda ser posterior ao paradigma
constitucional suscitado na ação rescisória, motivo pelo qual não possui
comando normativo capaz de sustentar referida tese recursal.
Destarte, incidem na espécie as Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Outrossim, aduz a recorrente que "a decisão rescindenda se sustentou em
entendimento pacificado no âmbito do e. TJMG, em interpretação conforme
à legislação federal vigente e à Constituição da República, observando,
portanto, o que exige os tribunais superiores" (fl. 1.983).
Sucede que para se admitir como válida tal premissa, seria necessário o
exame de matéria de ordem fático-probatória, o que esbarra na vedação da
Súmula 7/STJ.

Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-se a
aduzir genericamente a inaplicabilidade dos obstáculos sumulares indicados na
decisão atacada, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de
empreender efetivo combate àqueles fundamentos.
Nesse contexto, incide o Enunciado n. 182/STJ.

Impende acrescentar também que, não tendo sido ultrapassada a fase de
admissibilidade do recurso especial, a não apreciação da questão de fundo ali suscitada não
importa em omissão. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
II, DO CPC.
ART. 535,
OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

FASE DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo
coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo embargante,
que, em verdade, revela, nos declaratórios, seu inconformismo com as conclusões
do julgado.
II. "Não é omisso o acórdão embargado, quando deixou de apreciar o mérito de
matérias suscitadas no recurso especial que não ultrapassaram o juízo de
admissibilidade" (STJ, EDcl no
Rel. Ministro SEBASTIÃO
REsp 1.095.381/PE,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de
.
12/12/2013)
III. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Relatora Ministra Assusete
EDcl no AgRg no AREsp n. 277.174/PE
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
grifo nosso.)
3/4/2014,

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53098194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:44
Código de Controle do Documento: dfab6a3a-bdae-468a-ba27-b423f4e5c3ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.194.054 / MG
Número Registro: 2025/0024576-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1000018124130 10000181241308 10000181241308001 10000204454060001 10000204454060002
10000204454060003
10000204454060004
10000204454060005
10000204454060006
10000204454060007 44540604920208130000 50218312020178130702
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARTA APARECIDA ALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ADELSON BARBOSA DAMASCENO - MG131107
MICHELE ROCHA CORTES HAZAR - MG139215
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : GUSTAVO BRUGNOLI RIBEIRO CAMBRAIA - MG099181
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARTA APARECIDA ALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ADELSON BARBOSA DAMASCENO - MG131107
MICHELE ROCHA CORTES HAZAR - MG139215
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : GUSTAVO BRUGNOLI RIBEIRO CAMBRAIA - MG099181
Documento eletrônico VDA54620349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: 6fa6adf2-4677-4441-966c-abbb26b90696

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: 6fa6adf2-4677-4441-966c-abbb26b90696